Tribunal: TJPA
Processo: 0829469-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829469-66.2020.8.14.0301

APELANTE: JULIA PEREIRA BENICIO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829469-66.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: JULIA PEREIRA BENÍCIO

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 13658652

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
ART. 1.022 DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JÚLIA PEREIRA BENÍCIO
interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 13775285), com fundamento no art. 1022 do CPC/15 em face do acórdão vinculado ao ID nº 13658652, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A SUA AUTENTICIDADE – DANO MATERIAL FIXADO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DESCONTADO – REDUÇÃO DO VALOR – MANTIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões, a embargante alega que o julgado não considerou as provas carreadas aos autos.

Pontua que pela legislação atual, taxativamente é defeso às pessoas que não recebem aposentadoria e não recebem pensão, contraírem empréstimos consignados, nos termos do art. 6º da Lei 10.820/2003.

Colaciona disposições normativas específicas para o caso de empréstimo consignado.

Assevera que não basta ter sido assinado contrato na forma da lei, é preciso comprovação de transferência de valores para a conta da embargante, contudo, o respectivo comprovante não se encontra nos autos.

Por fim, ressaltando que restou demonstrado o erro material, requer ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para os fins de promover-se a reforma material do julgado.

Foi oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID nº 13777619).

Consta no ID nº 13864347 embargos de declaração interposto, por sua vez, pelo BANCO DAYCOVAL S/A, sob a alegação de que o acórdão embargado padece dos vícios da obscuridade e omissão.

Nesse sentido, alega que a decisão prolatada no acórdão possui obscuridade referente à condenação por danos materiais, sendo necessário revisá-lo, uma vez que o somatório das parcelas descontadas é diverso dos descontos efetivamente realizados, sem que haja fundamentação sobre como se chegou a tal montante.

Do mesmo modo, acentua a aplicação de correção monetária e de juros em seu valor, no tocante às incidências que deverão ser contadas a partir do arbitramento, em respeito aos termos da Súmula 362 do STJ.

Aduz que nos autos ficou demonstrado que foram descontadas 57 parcelas que somam R$ 2.491,19 e não R$ 2.508,98 como apontado no acórdão.

Ressalta que, embora a decisão vergastada tenha concluído pela invalidade dos contratos discutidos, percebe-se que em momento algum mencionou a devolução ao Banco Daycoval quanto aos valores depositados em favor da parte autora.

Foram apresentados os comprovantes TED, onde constam todas as informações necessárias para provar o envio e recebimento das quantias, bem como a parte autora, quando da ocasião de replicar a peça defensiva, manteve-se inerte quanto a alegação de recebimento dos valores.

Destaca ainda, omissão no que tange à não apreciação do pedido de expedição de ofício ao Banco mantenedor da conta recebedora do valor, para confirmação da parte autora, a fim de comprovar a realização do depósito.

Ademais, aponta obscuridade no tocante ao ponto de incidência de juros moratórios da condenação por danos morais.

Acrescenta que os juros referentes aos danos morais foram fixados a partir do evento danoso, fator que claramente ocasionará enriquecimento ilícito da parte autora.

Afirma que a correção monetária em se tratando de danos morais incide desde a data do arbitramento, em respeito à súmula 362 do STJ.

Requer, por fim, o recebimento e acolhimento dos embargos, com a consequente manifestação do Juízo quanto aos embargos opostos pelo banco demandado.

Consta no ID nº 13932769 ato ordinatório, facultando a apresentação de contrarrazões.

Foi vinculado ao ID nº 14098953 certidão dando conta de que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolados dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

Por uma questão de técnica processual procedo ao julgamento de cada um dos embargos na ordem de interposição e separadamente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR
JÚLIA PEREIRA BENÍCIO

À luz das razões expendidas nos aclaratórios, verifico que o acórdão vinculado ao id nº 13179579 tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo conhecimento e parcial provimento das alegações, tão somente para reduzir o valor referente à condenação em danos materiais para R$ 2.508,98 (dois mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), a ser restituído em dobro, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Dessa feita, não se verifica erro de ordem material do
decisum,
considerando a clara fundamentação no sentido de que a regularidade do negócio jurídico não foi demonstrada no presente caso, objeto nuclear que coincide com a pretensão inicial, bem como com as alegações insertas nos embargos declaratórios apresentado pela embargante.

Nesse contexto, impende observar que a matéria de fato e de direito devolvida à esta E. Corte foi possibilitada pela interposição do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, não sendo crível o aproveitamento dos embargos de declaração em face do acórdão, pela parte recorrida para o manejo de argumentações que não foram aventadas pela via e prazo recursais apropriados.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

Como bem pode se perceber, não prosperam as alegações da embargante, Sra. Júlia Pereira Benício.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DAYCOVAL S/A

A despeito da alegação do Banco Daycoval S/A,
no sentido de que não há fundamentação sobre como se chegou ao montante relativo aos danos materiais,

de modo inverso, denota-se que o acórdão embargado esclareceu a questão de modo satisfatório, senão veja-se:

“(...)
Ocorre que, após compulsar os documentos juntados aos autos, constato que este não foi o valor efetivamente descontado da recorrida, pois conforme consta no extrato de empréstimos consignados juntados por esta em ID. 10469712 - Pág. 1/2, bem como das planilhas juntadas em ID. 10469930 - Pág. 7/10, a apelada vinha sofrendo descontos tão somente no valor mínimo da fatura, fato este ratificado pelos documentos juntados em ID. 10469756 e ID. 10469758. (...) – Id nº 13179579.

Com relação à aplicação da correção monetária e juros sobre dano material, o
decisum
objurgado, novamente, deixou claro que o parcial provimento foi reconhecido tão somente para reduzir o valor referente à condenação em danos materiais, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, significando que sobre a incidência dos juros e correção monetária seguirão a previsão já inserta na sentença qual seja
“
correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data do desconto indevido, tudo nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” sic sentença – ID nº 10469903.

Relativamente acerca da devolução ao Banco Daycoval dos valores depositados, impende destacar que n
o caso em apreço houve determinação para que a instituição financeira proceda a restituição em dobro nos moldes do art. 42 do CDC, assertiva que, por simples ilação lógica é suficiente a demonstrar a incompatibilidade para com o pedido de compensação ou devolução de valores.

Com relação à expedição de ofício ao banco mantenedor da conta recebedora do valor o acórdão embargado delineou, com precisão, que o múnus probante caberia ao embargante, senão veja-se:

“(...) O STJ possui entendimento firmado no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade, o que não ocorreu no presente caso
. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).
Sic
– ID nº 13179579 (...)” –
destaque não consta no texto original
.

Acerca dos juros e correção monetária sobre os danos morais, da mesma sorte que se estabeleceu entendimento referente aos danos materiais, restou evidenciado que
o parcial provimento incidiu tão somente sobre a redução do valor referente à condenação em danos materiais, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, significando que remanesceu a previsão sentencial já inserta na sentença qual seja “
a título de indenização por dano moral o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto procedido de forma indevida – novembro de 2015), em se tratando de responsabilidade aquiliana (mora ex re), tudo nos moldes das súmulas n° 43 e 54, do STJ -
sic sentença – ID nº 10469903.

Assim, não sendo o caso de existência de omissão e obscuridade sobre os termos do Acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo,
aplico multa aos embargantes, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se manifestamente protelatórios, suspendendo, porém a cobrança com relação à Sra. Júlia Pereira Benício, por ser beneficiária da Justiça Gratuita concedida nos termos do ID nº 10469718, na instância primeva.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/11/2023